Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA INFERIOR À UTILIZADA COMO PARÂMETRO. PRETENSÃO DE TUTELA JUDICIAL COM REPERCUSSÃO DE ÍNDOLE COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no art. 2o, § 1o, I, obsta o processamento e julgamento de ações de natureza coletiva.

2. A ação de obrigação de fazer (n. 0712728-40.2022.8.07.0018) ajuizada pelos autores objetiva a convocação para o exame de aptidão física e participação nas demais fases no concurso para ingresso como Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, e não ostenta natureza de ação coletiva. Mas, se julgado procedente o pedido inicial, terá aptidão para prejudicar os demais concorrentes ao cargo público, os quais foram submetidos à mesma prova objetiva.

3. Importa consignar que foram convocados para o exame de aptidão física os candidatos que alcançaram, no mínimo, 58 (cinquenta e oito) pontos na prova objetiva, mas a pontuação dos autores varia de 53 (cinquenta e três) a 57 (cinquenta e sete) pontos. Logo, eventual reconhecimento do direito vindicado implicará modificação na ordem classificatória, com repercussão sobre diversos outros candidatos, ou seja, a tutela judicial perseguida possui consequência de ordem coletiva, conjuntura apta a configurar a competência do Juízo Suscitado.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.